Tribunal: TJDFT
Processo: 0032228-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0032228-97.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BEATRIZ DE ALMEIDA PRADO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração (ID 13190907). MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora